Tribunal: TJES
Processo: 0001315-90.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001315-90.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON MAGNAGO MALACARNE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CRIME –
CRIME FORMAL - RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA -
CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO
SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.É importante destacar que a alegação do réu de que teria se aproximado da vítima para dar um beijo no filho, não exclui a sua responsabilidade penal já que tinha ciência das medidas protetivas impostas no processo nº 0002695-85.2020.8.08.0014, quais sejam: a) não se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500m (quinhentos metros); b) não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

2. No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISSON MAGNAGO MALACARNE
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, o qual o condenou pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A defesa alega que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo apelante, pugnando pela sua absolvição, bem como requer a redução da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4836376).

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISSON MAGNAGO MALACARNE
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, o qual o condenou pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A defesa alega que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo apelante, pugnando pela sua absolvição, bem como requer a redução da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4836376).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que no dia 23/10/2020 o denunciado descumpriu Medidas Protetivas de Urgência, impostas nos autos nº 0002695-85.2020.8.08.0014, em face de sua ex-esposa, conforme teor do boletim unificado. Consta que o réu perseguiu a vítima pelo centro da cidade e se aproximou de seu filho, que na ocasião a acompanhava, em frente ao supermercado Lavagnoli. Consta ainda que, depois de se aproximar deles, o denunciado beijou o seu filho e depois foi embora.

Pois bem, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, bem como do depoimento do próprio apelante, resta claro que ele descumpriu medida protetiva imposta.

A materialidade resta devidamente comprovada pelo Boletim Unificado.

No interrogatório em Juízo, o réu afirmou que aproveitou que já estava no Centro de Colatina realizando vendas para arrumar os pacotes de café produzido por seu genitor na seção do supermercado Lavagnoli. Disse, que quando estava saindo do estabelecimento comercial, antes do meio dia, viu seu filho, deu um beijo nele e foi embora, oportunidade em que sequer olhou para a ofendida.

A vítima, por sua vez, afirmou que era seguida pelo réu todas as vezes em que ia à Colatina e que, nesse mesmo dia, já o tinha encontrado na rua. Acrescentou que, na oportunidade, enquanto andava pelo Centro, sempre que olhava para trás, o via seguindo seus passos. Relatou também que, por volta de 12h00min/13h00min, enquanto seu pai foi buscar o carro, que estava estacionado no “Bolzani”, esperou por ele no supermercado Lavagnoli para colocar as compras lá efetuadas dentro do veículo. Declarou, ainda, que ao avistar o réu se aproximando, vindo do interior do estabelecimento comercial, preparou o celular e conseguiu tirar uma fotografia do momento. Afirmou que antes disso, seu genitor o avistou no “Bolzani” e, por tal motivo acredita que o réu tenha deduzido que a declarante estaria sozinha no supermercado. Por fim, contou que no supermercado o réu não disse nada para a declarante, limitando-se a olhar, beijar o filho em comum e sair do local.

A testemunha Arcângelo, genitor da vítima, relatou em Juízo que, após fazerem compras no supermercado, o declarante foi buscar o carro no estacionamento, momento em que o acusado se aproximou da ofendida para beijar o filho em comum.

O crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DE MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DA ATUAÇÃO EX OFFICIO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição Federal, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade no julgado impugnado. 2.
Se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida, ficando afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação.
3. A tese jurídica de superveniente atipicidade da conduta em razão da reconciliação do casal deve ser aduzida, se for o caso, na via adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690491 PR 2021/0279228-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. É evidente a inexistência de nulidade, porquanto a r. Sentença desenvolve argumentação suficiente, expondo, a partir de elementos constantes dos autos, os fundamentos de convicção que levaram à condenação do apelante pelos crimes imputados. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e pelas demais provas orais constantes dos autos. 3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 4.
Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 5. A Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
Como os fatos narrados na Denúncia ocorreram em 1º de novembro de 2020, não incide o crime previsto no art. 359, do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, já havia sido criado. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

É importante destacar que a alegação do réu de que teria se aproximado da vítima para dar um beijo no filho, não exclui a sua responsabilidade penal já que tinha ciência das medidas protetivas impostas no processo nº 0002695-85.2020.8.08.0014, quais sejam: a) não se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500m (quinhentos metros); b) não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

No que tange à dosimetria, não vislumbro qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.